Tribunal: TJDFT
Processo: 0742872-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0742872-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON SACRAMENTO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o processo à ordem. Retire-se de pauta de julgamento. O recorrente ajuizou a presente demanda em 10.8.2021, ao postular o fornecimento do medicamento HIDRIXIUREIA 500MG, para tratamento de anemia falciforme, uma vez que “o tratamento teria sido interrompido por falta da medicação”. O pedido de antecipação de tutela foi deferido, nessa mesma data, para determinar o fornecimento da medicação, nos termos da prescrição médica, ocasião em que o DF teria informado acerca do “estoque desabastecido” e da abertura de procedimento administrativo para cumprimento da decisão liminar (ID 30061356, p. 15). Em 09.9.2021, foi prolatada sentença de improcedência do pedido, contra a qual se insurge o requerente (recurso interposto em 30.9.2021). Ocorre que, em 05.10.2021, o DISTRITO FEDERAL colacionou expediente da Gerência do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, a informar: “[...] Restitui-se o presente processo de ROBSON SACRAMENTO FERREIRA, CNS 705403421838390, informando que o paciente possui cadastro ativo neste CEAF e vem recebendo o medicamento HIDROXIURÉIA 500 MG - regularmente - conforme último recibo de dispensação (71247283) realizada em 01/10/2021 [...]”. E, após a informação prestada pelo ente federativo, o apelo foi recebido e os autos foram remetidos a esta Turma Recursal, sem a manifestação da parte interessada/recorrente, sendo o processo incluído na pauta de julgamento de 24.11.2021. Nesse quadro fático e processual de (aparente) espontâneo fornecimento da medicação, a par ainda do destaque da douta Promotoria de Justiça, no sentido que que tratar-se-ia de medicamento padronizado no SUS para tratamento da doença do autor, conforme lista RENAME 2020, intime-se o recorrente para, no prazo de quinze dias, se manifestar acerca da retomada (ou não) da regular disponibilização do fármaco pelo DISTRITO FEDERAL, bem como se remanesceria interesse recursal. Juntada a manifestação, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito